Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-17.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002735-17.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA HUP - CPF: 064.940.591-98 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA HUP - CPF: 064.940.591-98 (EMBARGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1002735-17.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADO
:

LEANDRO DE SOUZA HUP.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. REVISÃO EXCEPCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂETRO INDICATIVO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TEMA 1.378/STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para determinar a restituição simples do indébito e deu provimento ao recurso do consumidor para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 421 do CC, 355, inc. I, 369, 370 e 927 do CPC e art. 42 do CDC, bem como acerca da aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.821.182/RS e da necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante; (ii) saber se a decisão embargada reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios exclusivamente com base na taxa média divulgada pelo BACEN; e (iii) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que a revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada manifesta abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

O reconhecimento da abusividade dos encargos não decorreu exclusivamente da superação da taxa média divulgada pelo BACEN, mas da análise conjugada das peculiaridades concretas da contratação, da ausência de justificativa específica da instituição financeira e da manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados, fixados em 22% ao mês, equivalentes a 987,22% ao ano.

Ainda que não tenha havido menção expressa ao REsp nº 1.821.182/RS, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi observado no julgamento, inexistindo omissão quanto à necessidade de consideração das circunstâncias concretas da operação financeira.

Não há omissão quanto aos arts. 421 do CC, 355, inc. I, 369, 370 e 927 do CPC e art. 42 do CDC, porquanto o acórdão apreciou suficientemente as matérias relativas ao julgamento antecipado da lide, à desnecessidade de prova pericial, à inexistência de cerceamento de defesa, à repetição simples do indébito e ao controle judicial excepcional de cláusulas abusivas em relações de consumo.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a exposição de fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia.

O sobrestamento do feito em razão do Tema 1.378/STJ é indevido, pois a controvérsia destes autos não se limita à utilização exclusiva da taxa média do BACEN como fundamento para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, inexistindo identidade estrita entre as matérias.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se configurado o prequestionamento ficto quanto aos dispositivos suscitados pela embargante, ainda que rejeitados os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida pelo órgão julgador. 2. A taxa média divulgada pelo BACEN constitui parâmetro meramente indicativo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, devendo a análise observar as peculiaridades concretas da contratação. 3. Inexiste necessidade de sobrestamento do feito quando a controvérsia submetida ao julgamento não coincide integralmente com a matéria delimitada em tema repetitivo afetado pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, inc. I, 369, 370 e 927; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.11.2019; STJ, Tema 1.378.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1002735-17.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADO
:

LEANDRO DE SOUZA HUP.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorresse de forma simples, bem como deu provimento ao recurso do consumidor para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

A embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de omissão no julgado ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca dos artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como sobre o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, os quais reputa essenciais à solução da controvérsia.

Aduz, ainda, omissão quanto ao enfrentamento expresso do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.821.182/RS, no qual restou consignado que a aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios deve observar as peculiaridades concretas da contratação, levando em consideração fatores como custo da captação dos recursos, perfil de risco do consumidor, garantias ofertadas, prazo da contratação, forma de pagamento e demais circunstâncias específicas da operação.

Sustenta que o acórdão embargado limitou-se à aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1.061.530/RS, utilizando a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro para reconhecimento da abusividade, sem considerar as peculiaridades da atividade desempenhada pela instituição financeira, especialmente o perfil de alto risco dos consumidores atendidos pela CREFISA.

Afirma que a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não pode constituir fundamento exclusivo para caracterização da abusividade dos juros remuneratórios, especialmente porque as instituições financeiras consideradas na composição da média não atuam com o mesmo perfil de clientes da embargante.

Defende, ainda, que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, além de violar os artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, também, a existência de omissão quanto à ausência de determinação de sobrestamento do feito, ao fundamento de que a matéria discutida nos autos foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos no Recurso Especial n. 2.227.287/MG, correspondente ao Tema 1.378/STJ, que versa sobre a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como fundamento exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Sustenta que o STJ determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o reconhecimento da omissão e a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do tema repetitivo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com fins de prequestionamento, bem como para reconhecer a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.378/STJ.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, bem como para corrigir erro material.

Constituem, portanto, recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, além de alegar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à possibilidade excepcional de revisão dos juros remuneratórios, à abusividade verificada no caso concreto, à restituição simples do indébito e à configuração do dano moral.

Constou expressamente do julgado que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Também ficou consignado no acórdão que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui parâmetro absoluto ou automático para revisão contratual, servindo apenas como elemento indicativo para aferição da desproporcionalidade dos encargos pactuados.

No caso concreto, o reconhecimento da abusividade não decorreu exclusivamente da simples superação da taxa média de mercado, mas da manifesta discrepância entre os juros contratados — fixados em 22% ao mês, correspondentes a 987,22% ao ano — e os índices ordinariamente praticados no mercado financeiro, sem qualquer demonstração concreta, por parte da instituição financeira, de circunstâncias excepcionais aptas a justificar tamanha elevação dos encargos.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, houve expressa análise das peculiaridades concretas da contratação.

O acórdão embargado reconheceu que a aferição da abusividade deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, razão pela qual consignou, inclusive, que a taxa média do BACEN não poderia ser utilizada como parâmetro absoluto.

Nesse contexto, ainda que não tenha havido menção literal ao Recurso Especial n. 1.821.182/RS, verifica-se que o entendimento ali firmado foi observado no julgamento, inexistindo omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Também não se verifica qualquer omissão quanto aos artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias jurídicas pertinentes à controvérsia, tendo reconhecido a regularidade do julgamento antecipado da lide, a desnecessidade da produção de prova pericial, a inexistência de cerceamento de defesa, a ausência de má-fé apta a justificar a repetição em dobro do indébito e a possibilidade excepcional de controle judicial das cláusulas contratuais abusivas nas relações de consumo.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

No tocante ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.378/STJ, igualmente não há omissão a ser sanada.

Conforme alegado pela embargante, o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos a controvérsia relativa à “suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários”.

Entretanto, a controvérsia destes autos não se limita à utilização exclusiva da taxa média do BACEN como fundamento para reconhecimento da abusividade.

Como já destacado, o acórdão embargado considerou conjuntamente as peculiaridades concretas da contratação, a ausência de justificativa específica da instituição financeira e a manifesta desproporcionalidade dos encargos pactuados.

Logo, não há identidade estrita entre a matéria discutida nestes autos e a controvérsia delimitada no Tema 1.378/STJ, circunstância que afasta a necessidade de suspensão do feito.

Ademais, o acórdão embargado não divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas apenas aplicou ao caso concreto o entendimento consolidado acerca da possibilidade excepcional de revisão dos juros remuneratórios quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou expressamente a figura do prequestionamento ficto, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026